Tribunal: TJMT
Processo: 1006538-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006538-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEPIZZA COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME - CNPJ: 32.966.830/0001-64 (EMBARGANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.453.093/0001-75 (EMBARGADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME

EMBARGADO(S):

SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PAINEL DE LED PARA FINS PUBLICITÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE

– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, jamais a possível divergência com a lei, com a prova dos autos, a jurisprudência, ou aquela que, obviamente, se dá entre o voto condutor do acórdão e o vencido.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
(STJ – REsp 434.156/PR).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME

EMBARGADO(S):

SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME
contra o aresto de ID. n. 100557995, o qual negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pela ora embargante contra a sentença proferida na
Ação Ordinária
no 1006538-78.2017.8.11.0041 ajuizada em face de
SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME
,
a qual havia julgado improcedentes os pedidos iniciais através dos quais se pretendia que a requerida lhe devolvesse o valor pago
pelo painel eletrônico de LED
, devidamente atualizado, com a restituição do referido produto à vendedora requerida.

Afirma que de acordo com a nova regra processual trazida pelo §1o do art.489 do CPC/15, o juiz deverá enfrentar em suas decisões todos os argumentos trazidos pelas partes, e não somente os argumentos da parte que lhe interessar.

Aduz que em homenagem ao citado artigo, não pode o julgador escolher um argumento e fazê-lo como único em detrimento de todos os outros porque isso contrariaria a lógica do regramento legal acima exposto.

Afirma que, no caso em apreço, essa Relatora limitou-se em dizer que antes de comprar um painel de R$50.000,00 a empresa embargante deveria ter buscado saber se a legislação postural admitia, ou não, a sua instalação e exploração no local onde pretendia instalá-lo.

Alega que
em momento algum houve, por parte da sentença, nem mesmo no julgamento do recurso de apelação
o enfrentamento da principal tese da autora embargante
, qual seja, ausência de boa-fé contratual por parte da empresa requerida.

Assevera que, na hipótese,
não houve o enfrentamento da tese da ausência de boa-fé, a qual foi tratada apenas e tão somente pelo nobre Des. Revisor que entendeu pelo provimento do recurso de apelação com fulcro nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil.

Sustenta também que o aresto teria incorrido em contradição ao afirmar
“que deveria a Embargante antes de mais nada verificar se a atividade desempenha pela Embargada se revela compatível com o seu objeto social, bem como procurar se informar se a forma como pretende explorar tal produto se encontra em conformidade com a legislação de regência, pois não restou provado que a Embargada presta serviço consultoria e seria responsável pela regularização do painel”
já que, como bem teria destacado o d. Revisor,
“quem oferece o trabalho, quem oferece os serviços é que deve colocar esses serviços de acordo com o ordenamento jurídico”
e que, portanto,
“uma empresa que coloca um painel de LED em uma pizzaria, no mínimo deveria conhecer o código de postura do município e saber se era possível ou não a instalação daquele painel da forma como foi colocada”
.

Alude, ainda, às dicções do art.422 do CC/2002 e do inciso III do art. 4o do CDC, e aos julgados relativos à boa-fé nas relações contratuais,

Defende que não foi reclamada a existência de qualquer vício no aparelho visto que, de acordo com conversas do WhatsApp, teria sido provado o defeito no painel.

Sustenta que tais conversas de aplicativo evidenciariam, ainda, que
o representante legal da empresa embargada afirmou que o painel estava em processo de regularização, ou seja, de que a instalação seria legal e possível, pendente apenas de regularização junto à prefeitura, sob sua orientação e responsabilidade.

No mais, propala que o aresto se revela em evidente contradição e violação aos artigos 5o, XXXV e 93, IX da CF; aos artigos 11, 489 e 942 do CPC/15; aos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil; além dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso IV, artigo 37 e 39, inciso VI do CDC, o que desde logo prequestiona como forma de viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no ID. n. 102829467, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

De igual modo, não se pode olvidar que, por uma questão de lógica,
“o entendimento majoritário, firmado pelo voto condutor do julgado, proferido pelo Relator, é divergente da corrente minoritária, vencida na assentada, sendo os fundamentos adotados por ambas, portanto, contraditórios entre si. No entanto, a contradição, que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração, é aquela existente entre os fundamentos do julgado - no caso, do voto vencedor - e a sua própria conclusão, jamais com outro entendimento ou outra decisão proferida, mesmo que no próprio processo, como no caso dos votos vencidos.”
(EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 14/05/2013)

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
ou, no caso de votação não unânime, dentre os votos que compuseram a corrente vencedora, o que não é o caso dos autos.

Vale ainda destacar que, além de não ser contraditório, o aresto também não pode ser considerado omisso.

Isso porque,
“não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

Todavia, ainda que assim o tivesse de manifestar, certo é que a possível atuação da parte embargada sem a devida boa-fé haveria de ser demonstrada pela embargante, o que não ficou demonstrado nos autos.

Afinal, segundo a pacífica jurisprudência do STJ,
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
. (AgInt no AREsp 1.285.459/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 12/09/2019)

Assim, o que se pode depreender dos argumentos aviados nos aclaratórios não passam de uma tentativa de rediscussão da matéria ampla e substancialmente debatida.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos
artigos 5o, XXXV e 93, IX da CF; aos artigos 11, 489 e 942 do CPC/15; aos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil; além dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso IV, artigo 37 e 39, inciso VI do CDC.

Isto porque, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008).

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021